Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021183-11.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELTON DA SILVA - CPF: 000.847.061-80 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO UNIPÉSSOAL PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E MANTIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL EM FACE MINIMA REDUÇÃO LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA –– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, não restou demonstrada, qualquer incapacidade, conforme atestou o perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753-MT) (id. 7240087)”.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal proferida em Recurso de Apelação e mantida em sede de Embargos de Declaração interpostos por ELTON DA SILVA, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Aduz o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, na medida que foi tolhido pelo exercício de produção de provas, e que determinava a necessária substituição do
expert,
então nomeado, uma vez que agiu de forma desidiosa, além de não dar o devido esclarecimento às questões envoltas a lide.

Sustenta que, para fazer jus ao benefício de auxilio acidente, basta que haja redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza. O que inclusive, foi admitida pelo
expert
em seu laudo pericial.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 104993467)

O Agravado não apresentou contrarrazões id. 116838690

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Sustenta o Agravante que a decisão unipessoal proferida no recurso de Apelação Cível, mantida nos Aclaratórios, foi contrária as provas dos autos, negando-lhe o direito de perceber o benefício de auxílio acidente, sob fundamento de que não apresenta incapacidade, para atividade habitual e realizar movimentos que exijam esforços físicos, oportunidade que requer:

a)

anulação da sentença, para que seja nomeado novo perito e realização de nova perícia judicial;

b)

reconhecido o benefício de auxílio-doença acidentário indevidamente cessado no dia 04/04/2017,

c)

a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença, condenando a Recorrida em relação às parcelas vencidas e vincendas, devidas desde a cessação do benefício (04/04/2017), monetariamente corrigidas desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, incidentes até a data do efetivo pagamento;
.

As teses apresentadas não se sustentam, não obstante, o Agravante tenha apresentado incapacidade laborativa entre os períodos de março a agosto de 2018, atualmente, se encontra capacitado para o trabalho habitual, conforme laudo pericial e laudo complementar. (id.

72400487 e 72400518).

Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que a redução da capacidade perdurou por um período de março a agosto de 2018, contudo, não o impossibilitou de laborar, conforme trecho pertinente:

[...]

“PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o Apelante preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que “o expert agiu de forma desidiosa e desrespeitosa, inclusive, causando prejuízo quanto à celeridade processual”, oportunidade, que requer a produção de nova prova pericial.

(....)

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

MÉRITO

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no restabelecimento e implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Consta dos autos, que o Apelado atualmente com 34 anos (10.10.1982), tendo como profissão operador de máquina, em 20 de abril de 2016, sofreu grave acidente no estabelecimento comercial de sua empregadora, oportunidade que submeteu a perícia médica.

Em agosto e 2018 o periciando realizou nova avaliação médica, concluindo -se que o periciando apresentou incapacidade laborativa, somente entre os meses de março a agosto de 2018 (id. 72400518).

Para a concessão do benefício pretendido mister se faz o preenchimento dos requisitos contidos no art. 86 da Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No caso em apreço, não restou demonstrada, qualquer incapacidade, conforme atestou o perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753-MT) (id. 7240087):

[...]

5. Quais as lesões e ou consequência decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?

R- Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo, estável clinicamente.

11. E possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho?

R- Não apresenta incapacidade laborativa.

13. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R- Não.”

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão de qualquer benefício previdenciário, já que para o exercício do seu labor, o autor não apresenta limitações funcionais, além disso a sequela apresentada estabilizada.

Vale ressaltar, que o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado.

A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010)”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91).“(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).”(Apelação / Remessa Necessária 165619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).”

Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido em abril de 2016 não incapacita o Apelante para exercer outras profissões.

Nesse aspecto, apesar de apresentar sequela de fratura do fêmur esquerdo, está estável clinicamente e por exame complementar, conclui-se que a patologia se encontra em fase estabilizada, de modo que não enseja a concessão de auxílio acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.

Destarte, em que pese à discordância do autor, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício vindicado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]

(destaquei)

Na verdade, irresigna-se, tão somente, com a justiça da decisão, contudo, não colaciona fatos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, foi fundamentada em jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida, como
in casu.

Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

Ademais, o laudo é conclusivo, inclusive o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do Agravante, de modo que é desnecessária necessária uma segunda perícia, já que ausente uma das hipóteses elencadas no artigo 468, do CPC.

Por fim, a decisão unipessoal dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem qualquer mácula, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (AgInt no REsp 1981683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022)

Diante de tais considerações
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

[...]

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal proferida em Recurso de Apelação e mantida em sede de Embargos de Declaração interpostos por ELTON DA SILVA, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Aduz o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, na medida que foi tolhido pelo exercício de produção de provas, e que determinava a necessária substituição do expert, então nomeado, uma vez que agiu de forma desidiosa, além de não dar o devido esclarecimento às questões envoltas a lide.

Sustenta que, para fazer jus ao benefício de auxilio acidente, basta que haja redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza. O que inclusive, foi admitida pelo expert em seu laudo pericial.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 104993467)

O Agravado não apresentou contrarrazões id. 116838690

É o relato necessário.

[...]

A eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
negou provimento
ao agravo.

Enfatizou na decisão que,
as teses apresentadas não se sustentam, não obstante, o Agravante tenha apresentado incapacidade laborativa entre os períodos de março a agosto de 2018, atualmente, se encontra capacitado para o trabalho habitual, conforme laudo pericial e laudo complementar. (id. 72400487 e 72400518).

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto
, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelante, ora Agravante, em
20-4-2016
, sofreu acidente de trabalho (queda do andaime), quando desempenhava suas funções de Auxiliar de Produção na Empresa Bimetal Indústria e Metalúrgica Ltda, conforme CAT no 2016.149.252-5/01, que resultaram na
fratura completa no terço médio do fêmur, alinhada; traço de fratura completa no colo anatômico do fêmur.

Em 5 de maio de 2016, requereu a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, junto ao Instituto Nacional do Seguro social – INSS, tendo seu pedido deferido e cadastrado sob o n.
614.251.371-6
; todavia, o benefício foi cessado em
4-4-2017
,
fato que motivou o ajuizamento da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou, subsidiariamente, em Auxílio Acidente

contra a autarquia federal.

A tutela antecipada foi indeferida em
11-7-2017
(ID 72400465).

A perícia médica oficial foi realizada e o Laudo pode ser conferido no ID 72400487.

As partes manifestaram nos autos.

O Perito respondeu aos quesitos complementares indicados pelo Autor, conforme se verifica do ID n. 72400518.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; razão pela qual, o autor, ora agravante, interpôs a apelação.

A eminente Relatora negou provimento ao apelo, mantido em sede de embargos de declaração. Contra essa decisão unipessoal insurge o Agravante.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se o Apelante, ora Agravante,

contra a decisão unipessoal da eminente Relatora,
proferida em Recurso de Apelação e mantida em sede de Embargos de Declaração interpostos por ELTON DA SILVA, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que o
decisum
foi contrário as provas produzidas nos autos, sob o fundamento de que está em dissonância com o próprio laudo pericial que o fundamentou, que aponta, ao menos, o direito de ver convertido o benefício do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em sede de apelação e ratificada em sede de agravo, comungo do mesmo entendimento adotado pela eminente Relatora.

Isso porque,
se o julgador entender suficientemente conclusivo o laudo pericial existente nos autos e oferecer às partes oportunidade de se manifestarem sobre o mesmo, em respeito aos princípios do livre convencimento e da verdade real, inexiste motivo para
arguição de cerceamento de defesa ou de
realização de nova
perícia.

Além do mais, conforme enfatizou a douta Relatora, o
expert
respondeu aos quesitos complementares suscitado pela parte autora, conforme se verifica do ID n.
72400518, razão pela qual, não é necessária uma segunda perícia, ante a ausência das hipóteses mencionadas no

artigo 468

do CPC.

Impende registrar que, os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Ademais, os exames juntados com a inicial e o laudo pericial acostado pelo Autor, conforme se verifica do ID 72400534, não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral.

Portanto,
não vislumbro hipótese de cerceamento de defesa, bem como
não se faz necessário a reabertura de instrução, para realização de nova perícia, dado que os laudos periciais são substanciosos e conclusivos acerca das consequências trazidas pela moléstia que acomete a parte autora no desempenho de suas ocupações laborais
, logo

a irresignação do Agravante nesse ponto não merece acolhimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO
. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL -
PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL
- MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

No que tange a concessão do benefício pleiteado, entendo

que não prospera a irresignação de
Elton da Silva
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 72400487), subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753, observa-se que o Autor,
in verbis
:

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

8) Data provável do início da doença/lesão/moléstia que acomete o periciado.

Resposta: Abril de 2016.

[...]

11. É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa

Como se pode observar, nada obstante o Agravante apresente sequela de fratura do fêmur esquerdo, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o
expert
no ato da perícia, concluiu que
o
periciando
não apresenta incapacidade laborativa
. Não há limitação para a vida independente.
[Destaquei]

Ademais,
cumpre destacar que de acordo com o laudo pericial complementar acostado aos autos no ID n.
72400518, o
expert
concluiu que
o periciando apresentou incapacidade laborativa entre os meses de março a agosto de 2018.

Além disso, restou consignado no voto condutor da eminente Relatora de que
o laudo é conclusivo, inclusive o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do Agravante, de modo que é desnecessária necessária uma segunda perícia, já que ausente uma das hipóteses elencadas no artigo 468, do CPC.

Desse modo, considerando as afirmações do perito, bem como da detida análise do caso em concreto, concluo inequivocamente que o autor, ora agravante, não comprovou a existência de incapacidade laborativa para o exercício de seu trabalho.

Assim, entendo que os demais elementos de prova não se mostram aptos a infirmar a análise técnica do perito e as conclusões por ele obtidas quando do exame do segurado.

Com efeito, quando o perito judicial e os médicos particulares da paciente divergem em suas considerações, o maior prestígio deve recair sobre as conclusões daquele, cuja posição de equidistância das partes, naturalmente derivada da confiança do juiz que o nomeia, torna seu trabalho especialmente isento como elemento de convicção judicial.

Isso implica dizer, em outros termos, que merece preponderar, em sede de cognição exauriente, a prova técnica produzida segundo o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e com a ampla fiscalização do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Elton da Silva
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022